Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ANTONIO DOS REIS LAZARINI e CLERISTON DE CASTELO LEITÃO em favor de LOURIVALDO DE SOUZA LEITÃO, brasileiro, 41 anos, nascido em 21/10/1980, solteiro, açougueiro, portador da carteira de identidade 3.374974– SSP/DF, CPF n° 043.292.211-36, residente na Chácara 141, Cj 3-A1, Lote 16/18 – Sol Nascente/DF. Apontam como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Tomo ciência da petição de Id. 35122321, na qual o impetrante informa a perda do objeto do presente Habeas Corpus, em razão da revogação da prisão preventiva expedida em favor do paciente. Com essas considerações, rejeita-se o writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator